Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700123-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA AGRAVADO: MARCIA SANTOS DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A contra decisão do 4oNUVIMEC, nos autos de representação pré-processual de repactuação de dívidas proposta por MARCIA SANTOS DE CARVALHO ALVES. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. No caso, a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento não foram juntados aos autos no ato de interposição do recurso, e sim mais de 24 horas depois (ID 67674232). Assim, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, os agravantes devem realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, os agravantes devem: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator